Tribunal: STF
Processo: Pet 2464
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. ENTE FEDERADO: DIREITO DE
DESOBRIGAR-SE DO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO PROGRAMA
FEDERAL DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
        I. - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
        II. - Precedentes: Petições 2.424 (Ml)-PR, 1ª Turma, Ilmar
Galvão, "DJ" de 31.10.2001 e 2.466 (Ml)-PR, 2ª Turma, Celso de Mello,
23.10.2001.
        III. - Trata-se, a cautelar requerida para o fim de ser dado
efeito suspensivo a recurso extraordinário, de incidente relativo ao
julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento ou o
indeferimento do pedido. Não há, pois, citação da parte contrária,
tampouco contestação. Pet 2.466-PR, Celso de Mello, 2ª T., 23.10.2001.
         IV. - Decisão concessiva do efeito suspensivo referendada.